Tribunal: TJPA
Processo: 0800809-89.2024.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800809-89.2024.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800809-89.2024.8.14.0085

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A,

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA TAVARES

ADVOGADO: MARIA DOS REMEDIOS CASIMIRO TORRES SARAIVA - OAB PA21603-A, EDINELMA SOUSA NASCIMENTO - OAB PA21476-A, SABRINA
LOPES
DE OLIVEIRA - OAB PA37939-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. VENCIMENTO DA PARTE EMBARGANTE. EXISTÊNCIA DO VÍCIO. HONORÁRIOS FIXADOS COM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão proferido em Apelação Cível que confirmou sentença condenatória por descontos indevidos em conta corrente, reconheceu a inexistência de contrato, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à fixação de honorários de sucumbência, argumentando que, tendo sido vencedor no recurso, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo admitidos para simples reexame da matéria.

Constatada a omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, impõe-se o acolhimento dos embargos, já que a parte apelante/embargante foi vencedora no recurso, sendo devida a condenação da parte vencida nos termos do art. 85, caput e §2º, do CPC.

A concessão da gratuidade de justiça à parte vencida não impede a fixação dos honorários, mas apenas suspende sua exigibilidade, conforme previsão expressa do art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

Configura omissão sanável em embargos de declaração a ausência de fixação de honorários advocatícios de sucumbência quando a parte embargante, vencedora no recurso, não teve reconhecido seu direito no acórdão.

A concessão da gratuidade de justiça à parte vencida não afasta a condenação ao pagamento dos honorários, mas apenas suspende sua exigibilidade, conforme previsto no art. 98, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º; 98, §§2º e 3º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.09.2014, DJe 26.09.2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO SA
, em face do acórdão de id. 30189703, assim ementada:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. CONTRATO NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O embargante nas razões de id. 30402164, aduz em resumo que O ACÓRDÃO EMBARGADO é omisso em relação à condenação aos honorários de sucumbência, que devem recair à apelada, uma vez que a parte apelante restou vencedora. Ao final requer sejam acolhidos os embargos de declaração para seja sanada a omissão.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 1024, §1º do CPC.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, adianto que assiste razão ao embargante.

De fato, o acórdão de id. 30189703, deixou de se manifestar sobre os honorários advocatícios em razão da sucumbência que, neste caso, deve recair à apelada/embargada, uma vez que a parte apelante/embargante restou vencedora.

Ressalto que a parte sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita não impede a fixação da verba honorária, eis que poderá ser executada oportunamente nas hipóteses do art. 98, §§2º e 3º do CPC.

Nos termos do artigo 85, § 2 do CPC:

Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Isto posto, faço constar no acórdão de id. 30189703: “
Ante a sucumbência recursal, condeno a parte sucumbente (apelada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios neste momento fixados em 10% sobre o valor da condenação,
porém com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 §3º do CPC
.
”

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/12/2025